Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CAPACIDADE PROCESSUAL. ESPÓLIO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 4o, III, da Lei n. 6.830, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Todavia, para demandar ou ser demandado em juízo, o art. 75, VII, do CPC, exige que o espólio esteja representado por inventariante, ainda que dativo. Embora o art. 6o da Lei n. 6.830/1980 não exija, como requisito da petição inicial, a indicação do inventariante, não se pode olvidar que a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, não afastando, assim, a observância de normas gerais atinentes à capacidade processual das partes.
2. No caso, o apelante pretende dar prosseguimento ao feito com a citação do espólio, independentemente da indicação de seu representante legal. Todavia, a informação sobre a existência de inventário, bem como de inventariante, é necessária para o preenchimento de pressuposto desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Apesar de oportunizada a emenda para regularizar a representação judicial do espólio, o Distrito Federal quedou-se inerte, deixando de indicar inventariante (art. 75, VII, do CPC) ou administrador provisório do acervo hereditário (art. 613 do CPC). Assim, o desatendimento à determinação de emenda à petição inicial, para que fossem prestadas tais informações, impõe o seu indeferimento, com a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.